Tribunal: TJDFT
Processo: 0804697-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS. PRINTS DE TELA E RELATÓRIOS SEM AUTENTICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido e condenou a parte demandada a indenizar o autor, por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Na origem, o autor ajuizou ação objetivando a condenação da parte demandada ao ressarcimento de dano moral decorrente de cancelamento de voo. Informou que adquiriu passagem aérea junto à companhia demandada para o voo com partida programada para as 14h20 do dia 14 de junho de 2023, no trecho Presidente Prudente (SP) – Congonhas (SP) e que o voo foi cancelado sob a alegação de condições meteorológicas adversas. Contudo, aeronaves de outras companhias aéreas operaram normalmente no aeroporto de origem, inclusive com aeronaves de porte semelhante. Aduziu que, apesar do cancelamento, a demandada não providenciou a sua reacomodação em voos de outras companhias, tendo sido alocado em transporte terrestre (ônibus) com destino ao Aeroporto de Congonhas apenas às 19h30, sem bilhete formal de embarque e sem fornecimento de qualquer assistência material em trajeto de aproximadamente 8 horas e 30 minutos. E que, ao chegar em Congonhas às 3h da manhã do dia seguinte, teve que aguardar a abertura do terminal até as 5h, sem qualquer suporte da companhia aérea. Somente às 6h embarcou em voo com destino a Brasília, chegando ao destino final com mais de 12 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado. Esclareceu que, após reclamação na plataforma Consumidor.gov, recebeu crédito no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a título de reembolso de despesas. Em razão dos transtornos, pretende a compensação pelos danos de natureza extrapatrimonial, decorrentes do descaso da companhia aérea, da ausência de assistência adequada, da perda de compromissos profissionais e pessoais, bem como do desgaste físico e emocional enfrentado durante toda a jornada.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em seu recurso, a companhia aérea aduz que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, circunstância que configura hipótese de força maior, nos termos do art. 256, §1o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, com redação dada pela Lei no 14.034/2020. Alega que se trata de hipótese de rompimento de nexo de causalidade entre a conduta imputada e o suposto dano, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade civil, inclusive sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no art. 734 do Código Civil. Aduz que prestou assistência ao passageiro, mediante fornecimento de informações, alimentação e reacomodação, não se verificando falha na prestação do serviço. Argumenta, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 carece de respaldo fático e jurídico, porquanto ausente demonstração de efetivo abalo moral indenizável, sendo insuficiente a mera frustração ou aborrecimento para ensejar reparação pecuniária, conforme preconiza o art. 251-A do CBA. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a exclusão da condenação imposta, sob pena de violação aos arts. 186 e 927 do Código Civil e de configuração de enriquecimento sem causa por parte da recorrida. Subsidiariamente, pretende a redução do montante da condenação com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das circunstâncias do caso.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora, refere-se à análise da responsabilidade da demandada por danos morais.

6. No caso, incontroverso o cancelamento do voo programado para o trecho Presidente Prudente–Congonhas em 14/06/2024, com partida às 14h20, a alocação do demandante em transporte terrestre (ônibus) com destino ao Aeroporto de Congonhas às 19h30, a chegada em Congonhas às 3h da manhã do dia seguinte e a necessidade de aguardar a abertura do terminal até às 5h, bem como o embarque em voo com destino a Brasília às 6h.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

9. A despeito das razões apresentadas pela recorrente no sentido de que o voo restou cancelado em razão de impedimento meteorológico, a alegação não restou devidamente comprovada. Os prints das telas anexadas aos autos pelo recorrente (boletins METAR, emitidos pela Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica - REDEMET) são documentos unilaterais sem a devida autenticação pela autoridade competente, o que compromete a veracidade das informações e, assim, a sua força probatória.

10. Ausente a comprovação efetiva da ocorrência de fenômenos meteorológicos que colocariam em risco a decolagem da aeronave no horário da operação e que, portanto, o cancelamento enfrentado pelo consumidor decorreu de evento natural que ultrapassa o risco inerente à atividade da recorrente. Neste cenário, o cancelamento de voo no caso em análise deve ser inserido no âmbito do fortuito interno, configurando-se hipótese de falha na prestação de serviços.

11. A situação vivenciada pelo consumidor referente ao cancelamento do voo do trecho Presidente Prudente–Congonhas programado para as 14h20, a sua alocação em transporte terrestre (ônibus) com destino ao Aeroporto de Congonhas somente às 19h30, a chegada em Congonhas às 3h da manhã do dia seguinte e a necessidade de aguardar a abertura do terminal até às 5h, sem qualquer suporte da companhia aérea, suplanta o mero aborrecimento. Neste cenário, mostra-se adequada a imposição de ressarcimento pelo dano moral. Todavia, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso em apreço, o abalo não apresenta gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a situação vivenciada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.